Tribunal: TJMT
Processo: 1026479-30.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026479-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO BORSANELLI - CPF: 318.305.281-49 (AGRAVANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (AGRAVANTE), CLEITON EUSTAQUIO ROCHA - CPF: 262.895.716-72 (AGRAVADO), M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 09.652.356/0001-84 (AGRAVADO), FERNANDO ANTONIO CAMPOS SILVESTRE - CPF: 113.237.208-98 (ADVOGADO), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO), BEATRIZ DA SILVA FREIRE BELEM - CPF: 065.588.618-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES – INDEFERIMENTO – DISCUSSÃO SOBRE OS VERDADEIROS TITULARES DO CRÉDITO CONSIGNADO – RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO DO STJ – PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE TERCEIROS INTERESSADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo dúvidas sobre os titulares do crédito consignado em juízo, aliado ao fato de pedidos de penhora no rosto dos autos procedidos por terceiros interessados, prudente a decisão que indefere o pedido de levantamento do crédito consignado em juízo até que se tenha certeza quando aos valores a serem destinados a cada qual dos credores habilitados nos autos.

Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1026479-30.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ ROBERTO BORSANELLI E OUTROS -
Id
189544656
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.º 1014006-71.2021.8.11.0003,
indeferiu o pedido de levantamento de valores.

Aduzem em síntese que, que a decisão deve ser reformada haja vista tratar-se de verba honorária,
a qual foi chancelada via homologação judicial pelo Poder Judiciário, com trânsito em julgado.

Asseveram que, resta indubitável que o pagamento dos honorários de sucumbência do Agravante é medida de direito, respeito ao que fora pactuado e respeito a coisa julgada.

Alegam que resta evidenciada nos autos a forma ardil do Terceiros Interessado em não realizar o pagamento dos honorários de sucumbência que fora anteriormente pactuado.

Afirmam haver conluio entre o Agravado e o Terceiro Interessado com o fito de prejudicar o Agravante e seu causídico, neste exato momento, o objetivo é embaraçar os pagamentos dos honorários de sucumbência pactuado, verba de natureza alimentar.

Ressaltam que, com fulcro no princípio do pacta sunt servanda, deve ser mantido o acordo judicial, devidamente homologado e transitado em julgado, expedindo o alvará de honorários de sucumbência do Agravante, até mesmo porque o Recorrente não descumpriu nenhuma das cláusulas do acordo dos autos que tramita perante a Comarca de Campo Grande/MS.

Afirmam que resta evidenciado nos autos, por meio das inúmeras penhoras no rosto dos autos, que o Terceiro Interessado e o Agravado são devedores contumaz e, evidentemente, o valor consignado nos autos, não será suficiente para todos os credores.

Ao final, requerem a expedição de alvará, no valor de R$ 451.263,87 (quatrocentos e cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos), a ser depositado ao Agravante.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-189739172.

A Agravada –
M.P.L.S.P.E Empreedimentos e Participações S. A.,
apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese pguna pelo desprovimento do recurso – Id-193779664.

O Agravado –
Cleiton Eustáquio Rocha,
apresentou contrarrazões nas quais, em síntese, pugna pelo provimento do recurso – Id-193940183.

Para melhor compreensão, o Juízo
a quo
prestou informações a este recurso – Id-

208710192.

Determino a associação deste recurso ao Agravo de Instrumento n. 1026869-97.2023.8.11.0000.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, nos autos da
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
, concluiu por
indeferir o pedido de levantamento dos valores,
formulado pela parte autos nos Ids. 73351185, 73327931, 130927806 e 129342259. Assim, considerando a interposição de REsp que discute sobre os valores objeto da presente lide, bem como a fim de

evitar futuras alegações de nulidade processual e prejuízo para qualquer das partes ou terceiros interessados, hei por bem determinar que se aguarde a decisão de mérito do STJ.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que o Agravante busca o deferimento, em sede recursal, da liberação de valores depositados em juízo em sede de ação consignatória.

Entendamos o caso.

Versa a demanda principal sobre a
Ação de Consignação em Pagamento
n. 1014006-71.2021.8.11.0003, ajuizada em
11/02/2021
por
José Roberto Borsanelli
, ora Agravado, em face de
Cleiton Eustáquio Rocha
, ora Agravante, no qual valor de
R$ 1.749.574,35
(um milhão, setecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), referente ao pagamento parcial e antecipado da parcela vencível de
5/07/2021
e que o valor permaneça depositado até o trânsito julgado da ação principal, objeto da lide, processo nº. 1020876- 69.2020.8.11.0003.

Como se infere das informações trazidas pelo Juízo
a quo,
no dia
13/12/21
restou homologado o acordo celebrado entre as partes litigantes, para tanto tendo sido expedido alvarás no valor de
R$ 175.000,00
(cento e setenta e cinco mil reais) em favor do patrono do autor/Agravado;
R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) e
R$ 1.456.611,51
(um milhão quatrocentos e cinquenta e seis mil seiscentos e onze reais e cinquenta e um centavos) em favor patrono do requerido/Agravante.

Todavia, antes mesmo da liberação dos respectivos alvarás deu-se início a sucessivos pleitos no qual terceiros interessados, dentre eles
MPLSPE Empreendimentos e Participações S. A.
veio aos autos informando que o acordo não havia sido cumprido.

Em virtude dos petitórios, concluiu a magistrada pelo cancelamento imediato dos alvarás supramencionados, oportunidade em que houve a penhora do crédito em benefício do Agravante no importe de
R$ 467.933,31
(quatrocentos e sessenta e sete mil e novecentos e trinta e três reais e trinta e um centavos), decorrente do cumprimento da ordem judicial advindo da comarca de Poxoréo nos autos de cumprimento de sentença n. 0001961-58.2017.8.11.0014.

Portanto, em razão dos vários pedidos de penhora no rosto dos autos, bem como a divergência no levantamento dos valores vinculados ao processo principal, pairando dúvidas quanto aos titulares dos créditos penhorados em Juízo, acertadamente a magistrada singular concluiu pelo indeferimento dos valores em benefícios em ambas as partes litigantes, evitando-se assim nulidades processuais que possa eventualmente advir da referida liberação do numerário a serem alegadas pelos terceiros interessados.

Insta consignar ainda, que muito embora alegue o Agravante que a Ação de Dissolução Parcial de Sociedade n.0827463-70.2020.8.12.0001, que tramita perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande tenha sido julgada por aquele Juízo, inexiste até então o trânsito em julgado da ação, bem como paira ainda nos autos os pleitos trazidos por outros terceiros interessados que ensejaram inclusive penhora no rosto dos autos.

Outrossim existe ainda sobre o caso a interposição de REsp n. 2082732–MT (2023/0225447-8), no qual se discute os valores objeto da lide principal, razão pela qual a magistrada, prudentemente, concluiu por aguardar a decisão de mérito do STJ sobre o caso em apreço.

Portanto, tem-se que a decisão recorrida deve ser mantida.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024